Tribunal: TJMT
Processo: 1021318-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021318-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), RLP TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 13.825.037/0001-09 (AGRAVANTE), KLEBSON LEITE FREIRE - CPF: 974.438.241-49 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA LIMITADA À MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RLP Transportes EIRELI - ME contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Klebson
Leite Freire, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da esposa do executado, Ana Carla Barros Freire, sob a alegação de ocultação de patrimônio em nome dela.

O agravante alega que o executado não possui bens em seu nome suficientes para satisfazer a dívida, mas há indícios de que o patrimônio foi transferido para sua esposa, que possui veículos de alto padrão e realiza trocas frequentes de bens.

O agravante pede que seja realizada a pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, limitando-se a 50% dos bens encontrados, em razão do regime de comunhão parcial de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, no regime de comunhão parcial de bens, é possível penhorar ativos financeiros da esposa do executado, mesmo que esta não seja parte na execução, limitando-se a 50% dos valores encontrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos pelo casal durante o casamento são considerados bens comuns, o que inclui aqueles eventualmente em nome do cônjuge que não figura como parte na execução.

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais têm entendimento consolidado de que é possível a realização de penhora sobre os bens comuns do casal, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução.

No caso em análise, restou demonstrado que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Ana Carla Barros Freire, e que o agravante tentou diversas diligências (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
) sem sucesso para localizar bens em nome do executado.

Assim, diante de indícios de ocultação patrimonial e da ausência de outros bens passíveis de penhora em nome do executado, é cabível a realização de penhora sobre os ativos financeiros da esposa, limitando-se a 50% dos valores encontrados, conforme o regime de meação.

Ademais, eventuais alegações de que os bens não se comunicam ou são incomunicáveis devem ser demonstradas de forma cabal pela parte contrária, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: No regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de ativos financeiros e patrimoniais do cônjuge do executado, mesmo que este não seja parte no processo, desde que respeitada a meação de 50% dos bens encontrados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RLP

TRANSPORTES EIRELI - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação

de Execução de Título Extrajudicial nº 1001901-41.2016.8.11.0002, ajuizada em face de

KLEBSON LEITE FREIRE, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD nas contas bancárias do

cônjuge do executado, a Sra. Ana Carlos Barros Freire.

Para tanto, alega o
a
gravante

que o
a
gravado, mesmo citado, não se

manifestou nos autos e, apesar das diversas tentativas de localização de bens por meio de

todas as ferramentas disponíveis, tais como
Sisbajud
,
Infojud
e
Renajud
, não foram

identificados ativos suficientes, no sentido de satisfazer o crédito.

Aduz
que o agravado

não possui bens em seu nome passíveis de penhora, mas que há indícios de ocultação de patrimônio, transferidos para o nome de sua esposa, Ana Carla Barros Freire, uma vez que ela possui veículos de alto padrão e troca de bens com frequência, apesar da ausência de patrimônio registrado em nome do executado.

Assevera
que, considerando o regime de comunhão parcial de bens entre o executado e sua esposa, há comunhão patrimonial e, portanto, é possível realizar a penhora de 50% dos ativos financeiros da esposa, a título de meação.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido
(Id.
233297153
)
.

Contraminuta
apresentada
no
id. 246991184, ocasião em que
o agravado
suscita preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Em
sua contraminuta
,
o agravado
impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
ao agravante
, ao argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Com efeito, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja,
o agravado
deve comprovar que o
agravante
possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Ademais, cumpre esclarecer que os documentos colacionados aos autos
na origem
, comprovam, de forma satisfatória, que o
exequente
, atualmente, se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCI
O – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA
PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.
Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
. (N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO.

Eminentes pares:

A controvérsia principal consiste em analisar se é possível a penhora de ativos financeiros da esposa do executado em virtude do regime de comunhão parcial de bens, mesmo que esta não seja parte na execução.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução
,

ajuizada
em
30/08
/
2016
, por
RLP Transportes EIRELI - ME em face de
Klebson
Leite Freire, para a cobrança de uma nota promissória no valor original de R$58.133,86, com vencimento em 05/06/2015.

Na hipótese
, infere-se que a exequente tem diligenciado na tentativa de localizar bens ou ativos do devedor, capazes de satisfazer a dívida
, sem êxito, no entanto.

Aliás, neste ponto, merece registro o fato de que, mesmo intimado para promover o cumprimento voluntário da obrigação, o agrava
do
preferiu se manter indiferente à dívida inadimplida, deixando transcorrer

o prazo assinalado para tanto.

Não se preocupou
,
sequer
,
em oferecer bens à penhora ou, ainda, em propor eventual acordo de parcelamento, com o objetivo de quitar o débito.

Desse modo,
sendo
o executado casado
sob o regime de comunhão parcial de bens (
Id.
135006459), se mostra possível a realização de pesquisa e eventual penhora de
ativos financeiros e
bens adquiridos na constância do casamento e que se encontrem em nome
da sua esposa
, limitando-se à meação
,
nos termos dos
arts
. 1.658 e seguintes do Código Civil.

A propósito, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível “
a realização de pesquisas objetivando encontrar bens comuns do casal e assim permitir a constrição sobre o patrimônio do cônjuge da parte executada, independentemente de ter participado da fase cognitiva, respeitando-se o direito à meação e resguardados os direitos do terceiro alheio à execução.
” (
STJ - REsp: 2024502, Relator: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 03/05/2023)
.

No mesmo
sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU A PENHORA ONLINE DE
ATIVOS EM NOME DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - IRRESIGNAÇÃO DOS EXEQUENTES - PENHORA DE ATIVOS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA - POSSIBILIDADE - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - COMUNICAÇÃO DOS BENS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. É cabível a penhora de ativos financeiros existentes em nome do cônjuge da executada, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, no qual se comunicam as dívidas contraídas em prol da família, preservando-se a meação.

(TJ-SC - AI: 50366485020208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5036648-50.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 25/03/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alimentos. Decisão que indeferiu a realização de pesquisas em nome do cônjuge do executado. Insurgência da parte exequente, insistindo na realização das pesquisas para a penhora da meação do executado, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, diante da frustração dos outros meios de constrição para tanto. Acolhimento.
Execução que se prolonga por anos, sem êxito em sua satisfação. Buscas em nome do executado que não lograram êxito em auxiliar na quitação do débito. Veículos que são antigos e sem valor econômico expressivo. Viabilidade de busca dos bens amealhados na constância do casamento, ainda que em nome do cônjuge do executado, respeitando-se a sua meação.
Posicionamentos deste
Eg
. Tribunal e desta Câmara em situações análogas. Decisão reformada. Recurso provido.

(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2075487-39.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE BUSCA DE BENS DO
CÔNJUGE DO EXECUTADO. DEVEDOR CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO APÓS O CASAMENTO (ART. 1.658, CC). POSSIBILIDADE DE PENHORA DA MEAÇÃO. EVENTUAL EXCLUSÃO DA COMUNHÃO E INCOMUNICABILIDADE QUE DEVE SER CABALMENTE DEMONSTRADA, O QUE NÃO OCORREU.
PRECEDENTES DESTE TJPR. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0065916-91.2022.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 14.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00659169120228160000 Foz do Iguaçu 0065916-91.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 14/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Assim
,
impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a
realização de busca de ativos financeiros em nome
da
esposa
do executado
, limitando-se a 50% dos valores encontrados, em observância ao regime de comunhão parcial de bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a busca de ativos financeiros em nome de Ana Carla Barros Freire, esposa do executado, limitando-se à meação de 50% dos bens encontrados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024